Tribunal: STF
Processo: ADI 387
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-01
Data de publicação: 1991-03-01

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -   DESISTÊNCIA   - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE - REGIMENTO  INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 169, § 1º - APLICAÇÃO EXTENSIVA -
PRELIMINAR INDEFERIDA.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL -  DIRETOR  DE  ESCOLA  PÚBLICA  - FORMA ELETIVA DE PROVIMENTO DO CARGO - CARREIRAS  TÉCNICO-CIENTÍFICAS - PISO SALARIAL - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - LIMINAR DEFERIDA.
ANEXO - GRADE DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS  DE  PROCURADOR  DA FAZENDA  -  CARREIRA  INEXISTENTE  -  AUSÊNCIA  DE  NORMATIVIDADE   - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
O princípio da indisponibilidade, que  rege  o  processo  de controle concentrado de constitucionalidade, impede a desistência  da ação direta  já ajuizada. O art. 169, § 1º, do RISTF/80, que  veda ao  Procurador-Geral  da  República  essa
desistência,   aplica-se, extensivamente, a todas as  autoridades  e  órgãos  legitimados  pela Constituição de 1988 para a instauração do  controle  concentrado  de constitucionalidade (art. 103).
A impugnação isolada de parte do Anexo da Lei  Complementar, que se apresenta desprovido de qualquer normatividade, não  pode  ter sede em ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto  deve  ser, necessariamente, ato estatal de conteúdo normativo.